Tribunal: STF
Processo: HC 90154
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-23
Data de publicação: 2007-04-23

Ementa:
EMENTA: 1. EXTRADIÇÃO. Prisão preventiva. Excesso de prazo.
   Argüição prejudicada. Mandado cumprido e, formalizado o pedido
   extradicional. HC denegado. Precedentes. Cumprido o mandado de
   prisão cautelar, seguido de formalização do pedido de extradição,
   considera-se prejudicada a argüição de excesso de prazo, devendo
   aquela perdurar até julgamento do pedido.
2.      EXTRADIÇÃO.
   Habeas corpus. Trancamento do processo. Inadmissibilidade. Caso
   que não é de improcedência prima facie do pedido. Precedentes. Só
   é lícito extinguir processo de extradição passiva na via de
   habeas corpus, quando seja caso de improcedência prima facie do
   pedido.